Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. PRELIMINARES. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando o julgador resolve a lide com fundamento sobre o qual a parte se manifestou expressamente nos autos, na oportunidade da emenda à inicial, a teor do art. 10 do Código de Processo Civil.
2. Reconhecida na r. sentença a prescrição da pretensão autoral, a prejudicar o exame do mérito, não há que se falar em sentença citra petita, que diz respeito à apreciação da pretensão de maneira aquém do que foi postulado na inicial. 2.1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão.
3. Quando a demanda versa sobre condenação do Banco do Brasil SA em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, a pretensão se submete ao prazo prescricional decenal, conforme previsto no art. 205 do Diploma Processual Civil, e o termo inicial para contagem é do dia que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado desfalque na sua conta, à luz da tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150).
4. Não sendo o caso de incidência da teoria da causa madura, a autorizar o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, positivada no art. 1.013, § 3o, do CPC, eis que o feito foi sentenciado após a emenda à inicial, sem que houvesse sido oportunizada a apresentação das contrarrazões e a dilação probatória, os autos devem retornar à instância de origem para seu regular processamento, em razão da cassação da r. sentença por inocorrência de prescrição da pretensão autoral.
5. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Recurso provido. Sentença cassada.